Tribunal: CARF
Processo: 16366.720109/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720109/2011-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.341 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WYNY DO BRASIL COMÉRCIO DE COUROS - EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Defendendo a
recorrente que não há o direito ao crédito, integral, sobre embalagens para
transporte, com base no Inciso II da Lei no 10.637/2002, não se presta à
demonstração da divergência paradigma que versa sobre materiais utilizados
no curso do processo produtivo, e sob a ótica do Inciso VI do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), reconhecendo o direito ao crédito somente sobre os encargos de
depreciação (c/c Inciso III do § 1o do mesmo art. 3o).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 808 a 816), contra o Acórdão 3402-008.911, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 792 a 806), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720109/2011-19
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720109/2011-19

CRÉDITOS. INSUMOS. PALLETS E CAIXAS DE MADEIRA
Os pallets e caixas de madeira são utilizados para proteger a integridade das matérias-
primas e dos produtos, enquadrando-se no conceito de insumos.
Este Acórdão serviu de paradigma para diversos outros, em julgamentos que
seguiram a sistemática dos recursos repetitivos, objetos de Recursos Especiais a serem julgados
nesta mesma Sessão (Itens 145 a 150 da Pauta).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 834 a 840), a
PGFN defende que não há o direito ao creditamento sobre pallets e caixas de madeira, que não se
enquadram no conceito de insumo, pois “tratam-se de gastos posteriores à finalização do
processo de produção, cujo direito ao crédito só ocorre em situação excepcionais”.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 848 a 856), contestando também
o conhecimento do Recurso, nos seguintes termos:
O Recurso Especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional não merece
prosperar, porquanto invoca paradigma que se debruça sobre premissas fáticas
distintas da versada nos presentes autos, adotando conceito restritivo de insumos
para fins de PIS e COFINS, atualmente já superado, em vista do julgamento
superveniente do REsp 1.221.170/PR, que estabeleceu os requisitos de relevância
e essencialidade para definição de insumos sujeitos a crédito.
Ademais, não há semelhança entre as decisões comparadas, pois o paradigma
apontado não versa sobre processo industrial idêntico ao da Contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, os pallets e caixas de madeira, além de servirem de
embalagens (não retornáveis) para transporte dos produtos exportados, também são utilizados no
curso do processo produtivo.
A PGFN, no seu Recurso Especial, de 2021, como não poderia deixar de ser, já
afasta o conceito de insumo da legislação do IPI, trazendo como fundamento o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante do STJ no REsp no
1.221.170/PR, o qual, no Item 56, exclui expressamente das “exceções justificadas”, relativas
aos dispêndios posteriores ao processo produtivo, as embalagens para transporte de produtos
acabados.
O Acórdão paradigma, no 3402-001.935, de 20/03/2013 (que não foi
reformado, nesta matéria), é bem anterior à publicação da decisão vinculante do STJ e adota o
conceito de insumo da legislação do IPI, mas, no que interessa à discussão, lá se interpretou que
os materiais deveriam ser classificados no ativo permanente, com direito ao crédito somente
sobre os encargos de depreciação, com base no Inciso VI do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), c/c Inciso III do § 1o
do mesmo art. 3o:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/11/2004 a 31/12/2004
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.341 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.720109/2011-19

NÃO CUMULATIVIDADE. PALETES E BARROTES DE MADEIRA NÃO
CARACTERIZAÇÃO COMO MATERIAL DE EMBALAGEM.
Os bens incorporados ao ativo não circulante só geram direito a crédito de PIS e
COFINS via depreciação, nos termos do inciso III do § 1o do art. 3o da Lei 10.833/03.
Fosse esta a divergência trazida à apreciação, estaria bem caracterizada, para os
pallets e caixas utilizados no processo produtivo.
A PGFN, no entanto, pugna pelo não reconhecimento do direito ao crédito,
nem mesmo calculado sobre os encargos de depreciação, com fundamento somente no Inciso II
(insumos) das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e restritas suas argumentações às embalagens
para transporte de produtos acabados, sendo que o paradigma versa sobre “paletes de madeira”
“tábuas” e “barrotes de eucalipto” utilizados para “movimentação interna dos produtos
industrializados”.
Assim, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 880
DF CARF MF
Original